Tribunal: TJMT
Processo: 1012038-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012038-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso para servidor, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (AGRAVADO), MARCILEIA PEREIRA LOPES - CPF: 983.237.171-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA — IRREGULARIDADES EM DOCUMENTO PARA POSSE EM CARGO PÚBLICO – PEDIDO DE AFASTAMENTO CAUTELAR DA SERVIDORA PÚBLICA — AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVAS CAPAZES DE JUSTIFICAR O RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL — RECURSO DESPROVIDO.

1. O afastamento cautelar de servidor público, em ação civil pública, é possível quando presentes indícios veementes e concordantes da prática de atos ímprobos, bem como a permanência do agente no cargo implique em risco à instrução processual.

2. Não havendo comprovação de risco à instrução processual, correta a decisão que indefere o pedido de afastamento cautelar do servidor público.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que na Ação Civil Pública no 1000438-35.2021.811.0052 indeferiu o pedido liminar, cujo escopo era o afastamento cautelar da Agravada Marcileia Pereira Lopes das suas funções de Professora.

Afirma, em síntese, que durante investigação em inquérito civil, teria a Agravada, em tese, utilizado de documento falso para tomar posse em cargo público.

Narra que os atos por ela praticados são graves e necessidade de seu afastamento da função de pedagoga, uma vez que seu mister afeta na formação de pessoas.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido, conforme decisão proferida no Id. 99547968.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada Marcileia Pereira Lopes no Id. 147100681.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Município de Lambari D’Oeste, conforme certidão lançada no Id. 151127158.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 155713187.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber acerca da possibilidade, em sede de liminar, afastar servidor público das funções por ter utilizado, em tese, documentos falsos para tomar posse em cargo público.

Ao analisar os documentos que acompanham o presente recurso, embora haja indícios de que a Agravada Marcileia Pereira Lopes tenha se utilizado de documento falso para tomar posse em concurso público, não se vislumbra, por ora, que a continuidade no desempenho de suas funções públicas trará prejuízo à instrução processual ou à elucidação dos fatos.

Com relação à elucidação dos fatos, insta salientar que o Inquérito Civil (Registro no 000486-079/2017), instaurado pelo Ministério Público Estadual, traz uma série de documentos os quais auxiliarão e, em muito, para o deslinde da causa, conforme se infere nos Id’s 93482978, 93482979, 93482980 e 93482981.

Deixo de tecer qualquer consideração ou emissão de juízo valorativo sobre os mesmos, posto tratar-se de matéria probatória, cuja apreciação compete ao juízo
a quo
.

No que concerne à instrução processual, não há falar, ao menos neste momento processual, qualquer ameaça ou indício de prejuízo, pois o Ministério Público, ao propor a Ação Civil Pública no 1000438-35.2021.811.0052 (que originou o presente recurso), embora tenha manifestado interesse na produção de prova testemunhal, não arrolou as testemunhas que pretende ouvir em juízo.

Insta registrar que a ação de base encontra-se na fase embrionária.

Assim, não havendo comprovação da probabilidade de prejuízo ou ameaça à instrução processual, correta a decisão que indeferiu o pedido de afastamento liminar do cargo.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO EFETIVO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. INTERESSE PÚBLICO MANIFESTO. 1. O afastamento temporário de prefeito municipal em decorrência de investigação por atos de improbidade administrativa (art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992) não tem o potencial de, por si só, causar grave lesão aos bens jurídicos protegidos pela Lei n. 8.437/1992. Todavia, referida medida deve ser aplicada em situação excepcional, quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem que a permanência no cargo representa risco efetivo à instrução processual. 2. Comprovada a grave lesão à ordem pública provocada por decisão que decretou o afastamento cautelar de agente político sem a devida demonstração de prejuízo à instrução processual, é manifesto o interesse público em suspendê-la. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na SLS n. 2.655/PE, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 1/2/2021, DJe de 4/5/2021)

No mesmo sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS RÉUS E ANULAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO – NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE RESPONSABILIDADE NA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – PEDIDO DE AFASTAMENTO CAUTELAR DO AGENTE PÚBLICO — AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVAS CAPAZES DE JUSTIFICAR O RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL — INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A medida de indisponibilidade de bens que exige, para sua concessão, restem demonstrados fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade; situação não evidenciada no presente caso. 2. O artigo 20, parágrafo único, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, autoriza o afastamento cautelar de agente público, em ação civil pública por improbidade administrativa, quando presentes indícios veementes e concordantes da prática de atos ímprobos, bem como a permanência do agente no cargo implique em risco à instrução processual, circunstância não evidenciada no caso. (TJ/MT - N.U 1015127-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO MUNICIPAL – AFASTAMENTO DO CARGO – DANO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI 8.429/1992. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o entendimento já assente no Superior Tribunal de Justiça, o afastamento, in limine, do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, porquanto medida extrema, exige prova, incontroversa, de que a sua permanência poderá ensejar dano efetivo à instrução processual, máxime porque a hipotética possibilidade de sua ocorrência não legitima medida dessa envergadura. (TJ/MT - N.U 1010608-67.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DE URGÊNCIA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SUPOSTA FRAUDE NO CERTAME PÚBLICO - FALSA DECLARAÇÃO DE TEMPO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - AFASTAMENTO DO CARGO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) é permitido o afastamento cautelar de agente público investigado por ato de improbidade administrativa quando a referida medida possuir como finalidade viabilizar a correta instrução processual. Ausente a demonstração de que a posição hierárquica ocupada pela agravante configura risco à instrução processual da ação de improbidade administrativa, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória objetivando o afastamento do servidor da serventia judicial. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.21.239824-2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2022, publicação da súmula em 23/11/2022)

Importante ressaltar que a Agravada tomou posse no cargo que exerce por meio de ação judicial (impetração de Ação de Mandado de Segurança).

Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que a referida ação mandamental teve a ordem concedida e a sentença ratificada por este Sodalício em sede de reexame necessário (RNS no 0002087-28.2016.811.0052).

Tal situação evidencia, a princípio, a utilização de documentos hábeis para tomar posse.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023